Tribunal: TJES
Processo: 5000282-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROZEMAR DE JESUS VERLI

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO ANTERIOR À SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre, consistente no cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido antes da prolação da sentença, apesar de ter sido assegurado ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a manutenção e o cumprimento de prisão preventiva decretada no curso do processo quando, na sentença condenatória, foi expressamente reconhecida a ausência dos requisitos da custódia cautelar, com concessão do direito de recorrer em liberdade, inexistindo trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva foi decretada em 19/09/2016 com fundamento na gravidade concreta do delito e na não localização do acusado.

4- O mandado de citação foi cumprido em 08/09/2021, passando o réu a comparecer regularmente a todos os atos do processo, inclusive ao interrogatório.

5- O mandado de prisão preventiva permaneceu em aberto nos registros do BNMP, sem revogação expressa da custódia cautelar.

6- Na sentença condenatória, o magistrado reconhece a ausência dos requisitos da prisão preventiva e concede ao réu o direito de recorrer em liberdade.

7- O processo encontra-se em fase recursal, sem trânsito em julgado da condenação.

8- O cumprimento da prisão em 18/12/2025 configura execução antecipada da pena, em afronta à decisão judicial que afastou a necessidade da custódia cautelar, caracterizando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1- É ilegal o cumprimento de prisão preventiva quando a sentença condenatória reconhece a inexistência dos requisitos da custódia cautelar e assegura ao réu o direito de recorrer em liberdade, inexistindo trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A, caput, e art. 71.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
ROZEMAR DE JESUS VERLI
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE
.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado
pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Afirma que foi concedido ao paciente, na sentença, o direito de recorrer em liberdade, contudo o mesmo foi preso em 18/12/2025 em decorrência de mandado de prisão expedido antes da prolação da sentença.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 17731539).

Agravo regimental interposto pelo paciente (id. 17750591).

Liminar deferida, restando prejudicado o agravo interposto (id. 17935830).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela concessão da ordem (id. 17993949).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
ROZEMAR DE JESUS VERLI
, contra o ato coator praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE
.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado
pela prática do delito previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Afirma que foi concedido ao paciente, na sentença, o direito de recorrer em liberdade, contudo o mesmo foi preso em 18/12/2025 em decorrência de mandado de prisão expedido antes da prolação da sentença.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 17731539).

Agravo regimental interposto pelo paciente (id. 17750591).

Liminar deferida, restando prejudicado o agravo interposto (id. 17935830).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela concessão da ordem (id. 17993949).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do réu foi decretada em 19/09/2016 em razão da gravidade concreta do delito e pela não localização do acusado à época.

No entanto, em 08/09/2021 o mandado de citação foi cumprido, tendo o réu comparecido a todos os atos do processo, inclusive, ao interrogatório.

Ocorre que o mandado de prisão não foi cumprido e a prisão preventiva não foi revogada, constando dos registros do BNMP o referido mandado em aberto.

Como visto, apesar de ter sido decretada a prisão preventiva no decorrer do processo, o magistrado, na sentença, concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade por estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar. Destaco, por fim, que o feito ainda se encontra em fase recursal, inexistindo trânsito em julgado. Assim, a prisão do paciente, neste momento, implica em indevida execução antecipada da pena.

Ocorre que, em 18/12/2025, foi comunicada a prisão do réu, o que, portanto, caracteriza flagrante ilegalidade, impondo-se a expedição de alvará de soltura.

Ante todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando a liminar outrora deferida.

É como voto.